Tribunal: TJMT
Processo: 1001608-84.2023.8.11.0080
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001608-84.2023.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PNEUS VIA NOBRE LTDA - CNPJ: 01.976.860/0001-28 (APELANTE), JALES DE OLIVEIRA MELO JUNIOR - CPF: 989.856.471-72 (ADVOGADO), GELICIO GARCIA DE MORAIS JUNIOR - CPF: 010.963.331-80 (ADVOGADO), ITA PNEUS LTDA - CNPJ: 03.526.305/0001-20 (APELADO), ALEKSANDER PASOTI FOSSA - CPF: 226.122.148-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PROTESTO INDEVIDO DE TÍTULO JÁ PAGO. ENDOSSO-MANDATO. RESPONSABILIDADE DO ENDOSSANTE-MANDANTE. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL
IN RE IPSA
.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. RAZOABILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por empresa contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 em favor de pessoa jurídica, em razão de protesto indevido de título já pago.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em: (i) verificar a responsabilidade da apelante pelo protesto indevido realizado pelo banco endossatário; (ii) analisar a configuração do dano moral à pessoa jurídica; (iii) avaliar a adequação do valor da indenização fixado na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

No endosso-mandato, a responsabilidade pelos danos decorrentes de protesto indevido recai sobre o endossante-mandante, salvo se comprovada a extrapolação dos poderes conferidos ao endossatário-mandatário.

A ausência de comprovação de que o banco endossatário recebeu as comunicações ou tinha ciência do pagamento da dívida impede o reconhecimento da extrapolação dos poderes de mandato.

Em casos de protesto indevido de título, o dano moral à pessoa jurídica configura-se
in re ipsa
, dispensando a comprovação específica do prejuízo à honra objetiva.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, as condições econômicas das partes e o caráter pedagógico-punitivo da reparação.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
PNEUS VIA NOBRE LTDA
visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Querência, que, nos autos da Ação de Reparação por Danos Morais c/c Débito em Dobro nº 1001608-84.2023.8.11.0080, movida por
ITA PNEUS LTDA,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos:

“(...) para CONDENAR a ré PNEUS VIA NOBRE LTDA ao pagamento da indenização no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor da parte autora, a ser corrigido monetariamente pelo IPCA a contar da data de publicação da sentença (Súmula 362 do STJ) e com juros legais de 1% ao mês a contar da citação, até 29/08/24, sendo que, a partir de 30/08/24, será acrescida a “TAXA SELIC” com dedução do IPCA (CC, art. 406, §1º). Nos termos do art. 406, §3º, do Código Civil, caso a "TAXA SELIC" apresente resultado negativo no período de incidência, ela deverá ser considerada igual a 0 (zero) para efeito de cálculo dos juros no período de referência.

Em razão da sucumbência recíproca equivalente, CONDENO ambas as partes ao pagamento das custas (50% para cada) e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido por cada parte, em benefício do procurador da outra parte. (...)”

Em suas razões, alega ausência de responsabilidade pelo protesto indevido, argumentando que os títulos foram cedidos ao BANCO SAFRA por endosso-mandato, e que este teria agido com negligência e abuso de poder ao realizar a negativação sem sua autorização.

Sustenta que enviou e-mails ao banco solicitando expressamente que não fossem realizadas negativações ou cobranças dos boletos, pois não estava tendo acesso aos sistemas bancários vinculados ao Banco Safra.

Argumenta ainda que, em razão da recuperação judicial intentada pela apelante, o Banco Safra teria retirado o acesso às contas e ao gerenciamento dos boletos, negativando e protestando os títulos sem sua anuência, contrariando a orientação expressa de não negativar os clientes.

Defende a ausência de dano moral indenizável, alegando que não houve comprovação de que os protestos e negativações causaram danos à honra ou imagem da apelada, que é pessoa jurídica. Defende que para configuração do dano moral à pessoa jurídica seria necessária a demonstração de violação à honra objetiva, requisito que entende não estar presente no caso.

Ao fim, requer o apelante o provimento do recurso para reformar a sentença e excluir sua responsabilidade pela negativação e protestos efetuados pelo Banco Safra ou, subsidiariamente, reduzir o valor da indenização para, no máximo, R$ 1.000,00.

Contrarrazões apresentadas no ID 308170408.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Insurge-se a parte ré em face da sentença que a condenou ao pagamento de indenização, a título de dano moral, em favor da autora, ante a realização do protesto indevido. Em síntese, pede o afastamento ou minoração da indenização fixada.

A controvérsia central do presente recurso reside em três pontos principais: (i) a responsabilidade da apelante pelo protesto indevido de título já pago; (ii) a configuração do dano moral à pessoa jurídica; e (iii) o
quantum
indenizatório fixado na sentença.

A apelante sustenta que não pode ser responsabilizada pelo protesto indevido, uma vez que os títulos foram cedidos ao Banco Safra por endosso-mandato, e este teria agido com negligência e abuso de poder ao realizar a negativação sem sua autorização, extrapolando os poderes de mandatário.

O endosso-mandato, como bem definido pela doutrina e jurisprudência, é uma espécie de endosso em que o endossante (mandante) transfere ao endossatário (mandatário) poderes para praticar atos em seu nome, sem transferir a propriedade do título. Trata-se, portanto, de uma forma de representação, em que o endossatário age em nome e por conta do endossante.

Nesse contexto, a Súmula 476 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que "
o endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário
". Esta súmula cristaliza o entendimento de que, em regra, a responsabilidade pelos danos decorrentes de protesto indevido recai sobre o endossante-mandante, salvo se comprovado que o endossatário-mandatário extrapolou os poderes que lhe foram conferidos.

No caso em análise, a apelante alega ter enviado e-mails ao Banco Safra solicitando que não fossem realizadas negativações ou cobranças dos boletos. Contudo, conforme bem pontuado pelo Juízo
a quo
, não há nos autos comprovação de que o banco efetivamente recebeu tais comunicações ou que tinha ciência do pagamento da dívida.

Ademais, é importante ressaltar que o fato de a apelante estar em recuperação judicial e ter perdido o acesso aos sistemas bancários não exime sua responsabilidade perante terceiros de boa-fé, como o apelado. A relação interna entre mandante e mandatário não pode ser oposta a terceiros que não participaram dessa relação e que foram prejudicados por atos praticados no âmbito do mandato.

Aliás, ainda que se cogitasse a hipótese de abuso de mandato, a responsabilidade seria solidária.

Por conseguinte, não há elementos probatórios suficientes para demonstrar que o Banco Safra extrapolou os poderes de mandatário ao proceder com o protesto dos títulos, razão pela qual é que a apelante, como endossante-mandante, é quem deve responder pelos danos decorrentes do protesto indevido.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. ENDOSSO-MANDATO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PROTESTO INDEVIDO . DANO MORAL.. 1.
No caso de endosso-mandato, a instituição financeira é responsável pelo protesto indevido se exceder os poderes do mandato, agir de modo negligente ou, caso alertada sobre falha do título, levá-lo a protesto
. 2. O protesto indevido de título por si só, caracteriza prática de ato ilícito e causa à pessoa que teve seu nome protestado danos morais, por abalar o seu crédito e o seu bom nome. (TJ-MG - Apelação Cível: 50009906820208130388, Relator.: Des.(a) Maurílio Gabriel, Data de Julgamento: 04/10/2024, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. DUPLICATAS. PROTESTOS INDEVIDOS . ENDOSSO-MANDATO. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DOS TÍTULOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO. RESPONSABILIDADE CIVIL CONDICIONADA AO EXCESSO DE MANDATO (SÚMULA 476 DO STJ), NÃO COMPROVADO . 1.
No endosso-mandato a instituição financeira atua como mera mandatária do credor, pois não há transferência dos títulos, razão pela qual, a princípio, não detém legitimidade passiva para a causa. Nesses casos, sua responsabilidade civil está condicionada ao excesso de mandato (Súmula 476 do STJ); não demonstrado nos autos
. 3 . Recurso conhecido e provido. (TJPR - 15ª Câmara Cível - 0005440-79.2021.8 .16.0014 - Londrina - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU JOSÉ RICARDO ALVAREZ VIANNA - J. 30 .01.2023)

(TJ-PR - APL: 00054407920218160014 Londrina 0005440-79.2021.8 .16.0014 (Acórdão), Relator.: José Ricardo Alvarez Vianna, Data de Julgamento: 30/01/2023, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/01/2023)

No que tange ao dano moral, no caso de protesto indevido de título, a jurisprudência consolidada do STJ reconhece que o dano moral se configura
in re ipsa
, ou seja, decorre do próprio fato, sendo dispensável a comprovação do prejuízo, ainda que se trate de pessoa jurídica.

Sobre a matéria:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROTESTO INDEVIDO. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA
. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2.
Nos casos de protesto indevido ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, mesmo que o ato tenha prejudicado pessoa jurídica
. Precedente. 3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1584856 SP 2019/0277043-3, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 24/08/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2020)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATO ILÍCITO CONFIGURADO . REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ.
PROTESTO INDEVIDO . PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL IN RE IPSA
. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n . 7/STJ). 2.
A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral configura-se in re ipsa, ou seja, prescinde de prova.
3 . Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1838091 RJ 2021/0041393-2, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 29/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/12/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DE DECISÃO. AFASTAMENTO DA SÚMULA N . 182 DO STJ. NOVA ANÁLISE. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS . PROTESTO INDEVIDO. SÚMULA N. 475 DO STJ.
DANO MORAL IN RE IPSA . PESSOA JURÍDICA.
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ . INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. "Responde pelos danos decorrentes de protesto indevido o endossatário que recebe por endosso translativo título de crédito contendo vício formal extrínseco ou intrínseco, ficando ressalvado seu direito de regresso contra os endossantes e avalistas" (Súmula n . 475 do STJ). 2.
Nos casos de protesto indevido de título e de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, o dano moral é considerado in re ipsa, ainda que a parte prejudicada seja pessoa jurídica
. 3 . Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt no AREsp: 2634490 CE 2024/0164197-4, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 23/09/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/09/2024)

No presente caso, é incontroverso que houve o protesto indevido de título já pago, fato que, por si só, é capaz de abalar a credibilidade e a reputação da pessoa jurídica apelada perante o mercado e seus parceiros comerciais. O protesto indevido gera restrições creditícias, dificulta a obtenção de financiamentos e pode prejudicar negociações comerciais, afetando diretamente a atividade empresarial.

Portanto, configurado está o dano moral
in re ipsa
, sendo desnecessária a comprovação específica do prejuízo sofrido pela pessoa jurídica apelada, conforme corretamente reconhecido pelo juízo de primeiro grau.

No que se refere ao
quantum
da indenização, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados, mormente pelo fato de o dano moral ser imensurável, ficando a critério do julgador.

Assim, a fim de orientá-lo nessa tarefa, doutrina e jurisprudência indicam parâmetros norteadores a serem seguidos para o arbitramento, tais como: capacidade econômica e financeira, social e cultural das partes, extensão do dano, caráter compensatório ao ofendido e sancionador e educativo ao ofensor.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

No caso, considerando as condições do autor e do réu, bem como a reprovabilidade da conduta, entendo que o montante de R$5.000,00 condiz com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, assim como está em consonância com a quantia comumente aplicada por este Tribunal em casos semelhantes.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários advocatícios, em grau recursal, para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025